Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702559-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: RENATA TAVARES BARRIONUEVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GUSTAVO ARTHUR COELHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação no 0038018-62.2016.8.07.0001, indeferiu pedido para iniciar o cumprimento de sentença, por não ter sido afastada a gratuidade de justiça concedida à requerida. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 11/03/2025, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do CPC. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador